Tribunal: TJMT
Processo: 1020478-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020478-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA - CPF: 013.287.581-09 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA ROSA - CNPJ: 09.149.687/0001-04 (AGRAVADO), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C TUTELA DE URGÊNCIA.

AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DE REFORMA DE CALÇADA.

REQUISITOS DEMONSTRADOS.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Demonstrados os requisitos legais necessários para a concessão da liminar, deve ser concedida a liminar para que o agravante possa concluir a obra na calçada de sua residência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020478-63.2022.8.11.0000 -

COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTA ROSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Tutela de Urgência (autos n. 1033716-26.2022.8.11.0041), em que indeferiu a liminar do agravante e deferiu a liminar do agravado. (id. 142182166)

O agravante reproduz sua contestação e reconvenção, para contextualizar os fatos.

Assevera que pretende fazer uma reforma na calçada de sua residência, porém foi impedido pelo agravado que ajuizou a ação e obteve a liminar, cuja decisão é objeto do recurso.

Aduz que o Juízo
“a quo”
, indeferiu a liminar em favor do agravante para finalizar a obra de refazimento da calçada e recolocar o Paver Drenante, e deferiu a liminar em favor do agravado para embargar a obra.

Alega que devido ao embargo deferido em favor do agravado, hoje a frente da unidade residencial do agravante está na terra, além disso tem uma caixa e rede de fiação elétrica de energia e telefonia do condomínio que passa na frente, e como começou a chover pode vir a causar danos nessa caixa de fiação, bem como erosão já que a frente está na terra.

Afirma que está deixando o seu veículo dormir pelo lado de fora do Condômino, pois pelo regimento interno não pode deixar o veículo estacionado na rua dentro do condomínio.

Alega que não há perigo de dano de difícil reparação para o agravado, pois a única discussão é a respeito da colocação de Paver Drenante ou grama na lateral e parte da frente na unidade residencial do agravante.

Argumenta que se a liminar for concedida para o agravante, não haverá reparação ou desfazimento de obra de grande monta ou danos irreparáveis, pois, trata-se de um pequeno espaço na frente da unidade que irá ser assentado Paver Drenante e ao redor será colocada grama, conforme já estava no imóvel antes. Se, ao final, houver ganho de causa para o agravado, a única coisa ou procedimento a ser realizado, será retirar o Paver Drenante e colocar grama, num espaço de no máximo 6 mt2.

A decisão agravada causa danos e transtornos a todos, tanto agravante como o próprio agravado.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da liminar.

Ao final, requer liminar para revogar a medida de urgência concedida ao agravado onde embargou a pequena obra do agravante, e conceder a liminar pleiteada pelo agravante em sua contestação juntada nos autos, para que o agravante possa terminar a obra de refazimento da calçada, nos moldes que já estava, para isso realizando a concretagem para a nova calçada, e assentando os Paver Drenante na lateral a frente e colocando grama ao redor do Paver, e desde já o agravante se compromete, caso seja vencido na ação originária a retirar o Paver Drenante e colocar a Grama.

No Mérito, requer a manutenção da medida liminar de forma definitiva até o julgamento do mérito da Ação de que trata esse agravo de instrumento.

(id. 146590170)

Liminar indeferida. (id. 147851150)

O agravante fez pedido de reconsideração. (id. 149351189), que foi acolhido para conceder a liminar. (id. 152291656 e 154148674)

O agravado apresentou contrarrazões. (id. 150142194)

Opostos embargos de declaração pelo agravado, foram rejeitados. (id. 157725171)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante
MATHEUS FELIPE FARIAS DE SIQUEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Ação de Nunciação de Obra Nova c/c Tutela de Urgência (autos n. 1033716-26.2022.8.11.0041), em que indeferiu a liminar do agravante e deferiu a liminar do agravado. (id. 142182166)

Inicialmente foi indeferida a liminar recursal, e após o pedido de reconsideração, deferi nos seguintes termos:

“(...)

Em melhor análise dos autos e da decisão agravada, verifica-se que o Juízo de piso consignou que não foi demonstrada de forma escorreita se de fato, a obra iria ou não alterar a fachada da área comum.

Além disso, o juízo de piso deferiu a liminar em favor do ora agravado, para evitar prejuízo ao agravante, caso necessária a demolição da obra, se o agravado for vencedor na demanda.

Argumento este que não tem pertinência, pois o prejuízo do agravante deve ser defendido por ele oportunamente e de forma adequada.

Ainda, em melhor apreciação das provas, verifica-se das fotos trazidas aos autos, que há vários imóveis com fachadas e calçadas com acabamentos diferentes, o que coloca em dúvida a alegada padronização das obras no condomínio, especialmente nas calçadas, local em que o agravante pretender reformar, inclusive para preservar a caixa de fiação.

Portanto, o agravante demonstrou os requisitos necessários à concessão da liminar, especialmente o perigo da demora e a probabilidade de seu direito.

Sendo assim, revejo me posicionamento, e reconsidero a decisão anterior, para revogar a liminar concedida pelo Juízo de piso e ainda DEFIRO a LIMINAR para autorizar o agravante a realizar a obra de refazimento da calçada de seu imóvel, observando as regras do Regimento Interno do Condomínio.”

Após manifestação do agravante, a decisão foi complementada.

“(...)

Defiro o pedido para confirmar a liminar anteriormente concedida, acrescentando que o agravante fica autorizado a realizar a obra de refazimento da calçada de seu imóvel, com a colocação de Paver Drenante e grama ao redor, observando as regras do Regimento Interno do Condomínio.

(...)”
(id. 154148674)

No agravo de instrumento cabe analisar a presença dos requisitos necessários para a suspensão ou modificação da decisão agravada.

O agravante demonstrou a presença dos requisitos, na medida em que o próprio Juízo reconheceu que não foi demonstrada de forma escorreita se, de fato, a obra iria ou não alterar a fachada da área comum, sendo assim não há porque obstar a reforma da calçada do agravante.

Além do que, se ao final da demanda for reconhecida a irregularidade da obra, os prejuízos serão suportados pelo agravante.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023